Tribunal: TJMT
Processo: 1013239-42.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013239-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO SILVA CRUZ - CPF: 984.408.371-00 (RECORRIDO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), JAQUELINE GENTIL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 018.341.281-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: - FABIO SILVA CRUZ

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO TENTADO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA – PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. A desclassificação do delito, caso restasse provada a existência de outro crime, violaria o princípio do juiz natural, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação da conduta.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: - FABIO SILVA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão de pronúncia proferida nos autos n.º 0029225-29.2018.811.0042, Código: 37648(11813409), pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou a conduta descrita na denúncia (art.
121, § 2º, inc. VI (feminicídio), c/c §2º-A, inc. I (violência doméstica), §7º, inc. III (na presença de descendente da vítima), c/c art. art. 14, inc. II (tentativa), todos do Código Penal
), e condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, a uma pena de 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto (Id. 95399481).

Inconformado o
Ministério Público
, em suas razões (Id. 95399481), requer, a
reforma da decisão para que o acusado seja submetido ao crivo do Júri Popular, por meio da decisão de pronúncia, nos moldes dos delitos descritos na denúncia, em razão da prática do crime de tentativa de feminicídio qualificada
.

Em contrarrazões (Id. 95399491), a defesa manifestou pelo desprovimento do recurso, confirmando a sentença de impronúncia impugnada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 95399492).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
provimento
do recurso interposto (Id. 99552478).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: - FABIO SILVA CRUZ

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia (Id. 95399481):

“No dia
15 de agosto de 2018
, por volta das 22h00m, na residência localizada na Rua Quatorze, Quadra 39, Nº 22, Bairro Residencial Coxipó, nesta capital, o denunciado
Fábio Silva Cruz agindo com vontade inequívoca de matar, tentou ceifar a vida da vítima Jaqueline Gentil Ribeiro dos Santos
(30 anos), somente não integralizando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. O casal conviveu por cerca de dez anos e tiveram um filho.

Na época dos fatos, estavam separados há duas semanas; contudo, o denunciado ainda tinha livre acesso à residência da vítima. Na ocasião,
o denunciado chegou na casa e bateu com a motocicleta no portão; o qual a vítima abriu e de imediato ele a ofendeu chamando de “DESGRAÇADA, VAGABUNDA” pedindo comida
.

A vítima o atendeu, porém ele continuou a ofendê-la e em seguida a
agrediu fisicamente com socos e mordida no rosto
. Em seguida,
ele se apossou-se de uma faca e disse que iria matar Jaqueline
, manifestando assim sua vontade homicida. Violentamente jogou-a ao chão, dizendo que iria matá-la desferindo um golpe de faca. Porém,
ela segurou o braço do denunciado, sendo ferida na mão
.

Aproveitando a distração do denunciado, a vítima se trancou no quarto; mas ele arrombou a porta dizendo que irá matá-la, bem como o filho do casal (5 anos) que estava no colo de Jaqueline. Nesse momento, a guarnição policial chegou à residência da vítima, possivelmente acionada por terceiros. O denunciado tentou ludibriar os policiais afirmando que estava tudo bem mas proferiu xingamento contra um dos componentes da guarnição e em seguida pegou uma ripa e quebrou na coluna da casa.

O oficial da área compareceu e o denunciado pegou uma alavanca e uma enxada e partiu para cima dos policiais ameaçando todos, sendo necessário uso de munição não letal para proceder a sua prisão em flagrante.

QUALIFICADORA

O crime foi cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar (feminicídio).

CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO

O crime praticado pelo denunciado contra a vítima foi presenciado pelo filho deles.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Durante toda a agressão o denunciado gritava que ia matar a vítima, porém ele não obteve êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, porque a vítima resistiu ao ataque e a PM compareceu ao local impedindo que ele continuasse a execução do crime.

Por esses fatos, o juízo
a quo
apesar de ter reconhecido a existência da autoria e materialidade delitivas deixou de pronunciar o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inc. VI (feminicídio), c/c §2º-A, inc. I (violência doméstica), §7º, inc. III (na presença de descendente da vítima), c/c art. art. 14, inc. II (tentativa), todos do Código Penal, entendeu por bem desclassificar a conduta para a do delito de Lesão Corporal.

A decisão gerou descontentamento culminando na interposição do presente recurso em sentido estrito interposto pela acusação, pelo que passo a analisá-lo.

1.

Do pedido de pronúncia

Irresignado o Ministério Público ingressou com o presente recurso, buscando a pronúncia do acusado, pontuando que há indícios suficientes de autoria delitiva para o delito de tentativa de feminicídio.

Razão assiste à acusação.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da autoria e materialidade delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

No caso em análise, a
materialidade delitiva
encontra-se comprovada no Boletim de Ocorrência 2018371720 (Id.

95399481 – Pág. 41), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 18494981), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 95399481 – Pág. 12), Laudo Pericial (Id. 95399481 – Pág. 120) além é claro dos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

A
autoria do crime
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

A vítima em sede policial narrou que no dia dos fatos estava em sua residência como seu filho de aproximadamente dez anos de idade, e que havia se separado do réu há duas semanas. Afirmou que o réu chegou em sua casa alterado e xingando-a e pedindo algo para comer, e que ao dirigir-se a cozinha o acusado a seguiu e começou a agredi-la fisicamente (Id. 95399481 – Pág. 17):

“(...)Que a declarante abriu o portão e percebeu que Fábio estava bêbado; Que Fábio xingou a declarante de 'DESGRAÇADA, VAGABUNDA' e depois pediu algo para comer; Que a declarante foi até a cozinha buscar janta para Fábio, ocasião em que Fábio seguiu a declarante, continuando a lhe ofender e não contente passou a agredi-la com socos e mordida no rosto;
Que Fábio pegou uma faca da cozinha e disse que mataria a declarante
; Que
Fábio jogou a declarante no chão dizendo que a mataria, tendo a declarante segurado o braço armado de Fábio com a faca, vindo a ficar lesionada na mão direita
; Que nesse momento o filho do casal de 5 anos de idade acordou e viu Fábio em cima da declarante e Fábio ao ver o filho mandou que o mesmo voltasse para o quarto; Que
a declarante se aproveitou do descuido de Fábio, o empurrou e correu para o seu quarto
; Que Fábio arrombou a porta do quarto mesmo a declarante tentando impedi-lo; Que a declarante pegou o filho no colo e mesmo assim, Fábio dizia que iria matar a declarante e que mataria também o filho (...)”.

Em juízo, a vítima ratificou

seu depoimento
prestado em sede inquisitorial (Id. 95399482):

“Vocês moravam juntos? Sim, éramos casados, já, quase né... dez anos, e aí nesse dia ele chegou em casa alterado,
estava alcoolizado
, discutiu,
teve agressão física
, e aí durante essa agressão aí
ele acabou pegando uma faca e eu segurei a faca para não acontecer nada, e acabou cortando a minha mão, eu segurei para me defender
.

O que impediu ele de acertar a senhora? Eu acho que, na verdade, ele não ia fazer isso, porque ele estava alcoolizado, já estava alterado, pegou o que estava na frente, porque a gente estava na cozinha, e como ele chegou alcoolizado, ele estava com fome e pediu para eu arrumar comida para ele, e eu fui, peguei e servi a comida, estava na cozinha, aí eu
acho que é o que estava mais próximo dele lá na hora, eu segurei e cortou a minha mão
.

A faca foi apreendida? Foi.

Era uma faca de que tipo? Faca de cozinha, grande, de cortar carne, normal...

Não era uma faca de mesa?

Não.

Era uma faca de corte?

De corte
...

Quem que chamou a polícia? A senhora sabe?

Hoje, depois que passou tudo, foi uma vizinha lá, me falaram que foi uma vizinha... ela escutou o barulho.

A senhora chegava a gritar?

Eu gritei “para”, e como é bem próximo, eu acho que ela ouviu
...

Ele mordeu a senhora?

Acho que aqui no meu rosto.

Ele deu socos na senhora?

Foi.

A senhora teve que ir pro hospital? Teve que usar medicação?

Na verdade eu fui sim só para pegar uma pomada porque ficou escuro aqui (rosto)

Ele falava que ia matar a senhora?

Ele chegou de falar “eu vou te matar”.

Quando ele atacou a senhora com a faca, a senhora já estava caída no chão?

Tava, acho que já tava.

Ele falou que ia matar o filho também?

Teve um momento que ele acabou soltando isso.”

Em consonância com os depoimentos prestados pela vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, tem-se os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (Id. 95399482):

“O que o senhor pode relatar sobre a prisão dele?

Foi um caso bem complicado, porque ele estava bem exaltado, com os olhos vermelhos, na casa dele, e nós recebemos a ligação via CIOSP, nós fomos atender a ocorrência, onde
nos deparamos com a esposa dele cheia de hematomas
e, nesse momento, como vimos ela, aparentemente ele tinha batido nela, nós demos voz de prisão para ele e ele não deixou a guarnição entrar até na casa dele, porque ele estava com o cachorro; daí a mulher dele falou: “pode entrar”, pra gente prender ele; e ele peitou a guarnição, teve até tiros de efeito moral para ele parar... e daí prendemos ele e levamos ela para a delegacia.

O senhor lembra da apreensão de uma faca ou de algum objeto que ele tenha usado contra a guarnição?

Bom, no momento, nós perguntamos para a senhora... porque
ele tinha guardado uma faca, aquela de mesa, que ele tinha agredido a companheira dele
.

O senhor lembra se ele quebrou algum objeto da guarnição usando alguma ferramenta?

Sim. Além do cachorro, ele pegou... não sei se foi uma ripa grande, uma coisa assim e falou “vem, pode vim”; eu acho que aquele dia ele tava muito... ele tava “cheirado”, bebida alcoólica, eu não sei...

O senhor entrou na casa? Viu sinal de luta?

Sangue no chão, parece que houve uma briga ali dentro, eu entrei na casa... sangue tinha no chão
. Eu não me lembro o local, mas eu sei que tinha, porque ela tava com ferimento (...)”
(José Carlos Cavalcanti – Policial Militar).

“O que o senhor lembra da ocorrência?

Nós deslocamos num primeiro momento, mantivemos contato com o senhor (aponta para o acusado), o qual falou que estaria tudo tranquilo, porém a esposa dele apareceu no portão, ela deu um sinal para um outro parceiro, que estava na viatura, e nós retornamos.

Que tipo de sinal?

Ela chamou mostrando que não estaria bem, que a princípio, como que ele tinha passado que estava tudo tranquilo, nós chegamos no local e não tinha gritaria e a vizinha falava que tinha, então como a gente não presenciou o fato da agressão, pra gente estava normal, porém, após ela aparecer e dar sinais, a gente verificou que não era uma situação corriqueira, que havia ocorrido o atrito.

Ele deixava ela falar?

Não. Aí a gente parou, conseguiu conversar com ela, a gente deteve ele e encaminhou (...)”
(Márcio Alexandre da Silva – Policial Militar)

O réu
, por outro lado, ao ser ouvido em juízo (Id. 95399482), afirmou que
os fatos não ocorreram da maneira que a vítima narrou
. Relatou que começaram uma discussão, que ele estava alcoolizado e que
não se recordava de tudo
. No mesmo sentido asseverou que
não possuía a intenção de matar a vítima
,
que chegou a segurar a faca, porém seus atos cessam ali
. Ato contínuo, entrou no quarto, tomou banho, comeu e depois recebeu os policiais no portão.

Do acervo probatório, verifica-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para a pronúncia, pois restou evidente a possibilidade da ocorrência do tipo penal descrito no artigo 121, §2º, inc. VI (feminicídio), c/c §2º-A, inc. I (violência doméstica), §7º, inc. III (na presença de descendente da vítima), c/c art. art. 14, inc. II (tentativa), todos do Código Penal, sendo que a teor do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o réu se convencido da existência do crime, e da
presença de indícios suficientes de autoria ou participação
, o que efetivamente se amolda ao caso concreto.

A existência ou não da vontade livre e consciente de ceifar a vida da ofendida é decisão afeta ao juízo constitucional do Tribunal do Júri
, bastando, que se tenha prova da materialidade e indício o bastante da autoria do fato, no caso a materialidade se acha provada, pois, a vitima apresentava lesões e uma delas decorrente de arma branca, de modo a disputar requisitos necessários à pronúncia, competindo ao júri popular definir quanto a intenção e pela desclassificação ou não do crime,
somente é admitida quando a prova dos autos se apresenta certeza, cristalina e absoluta quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º do Código de Processo Penal.

Em situação análoga, decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDO O PRONUNCIAMENTO DO ACUSADO – VIABILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DOS JURADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECORRIDO PELO AFASTAMENTODAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO REFORMADA PARAPRONUNCIAR O ACUSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Só se admite a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta da vítima, o que não restou plenamente demonstrado no caso em apreço. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não evidenciada, de forma extreme de dúvidas, a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperioso o pronunciamento do acusado. Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e a do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri.” (Ap. 122678/2014, Rel: Des. Luiz Ferreira da Silva, TerceiraCâmaraCriminal,DJe 3.2.2015). Recurso parcialmente provido."
(TJMT: Rec. Apel. n. 150799/2014, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 06/05/2015, Public. 11/05/2015).

Assim, ainda que sustente eventual dúvida acerca da real intenção do acusado, deverá a tese ser examinada de forma pormenorizada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Dessa forma, as ponderações ministeriais devem ser submetidas ao seu juiz natural para o deslinde da causa.

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
a fim de pronunciar o réu
Fábio Silva Cruz
, pelo crime de descrito no artigo 121, §2º, inc. VI (feminicídio), c/c §2º-A, inc. I (violência doméstica), §7º, inc. III (na presença de descendente da vítima), c/c art. art. 14, inc. II (tentativa), todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021